Tribunal: TJDFT
Processo: 0000232-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000232-55.2019.8.07.0008 RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. REVISÃO. ANTECEDENTES PENAIS. PRESENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos. 2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 2.1. Sentença monocrática firmada em conjunto robusto de provas que demonstra autoria e materialidade delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao recorrente. 3. Revista parcialmente a dosimetria penal para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, eis que não prejudicam ao apelante, para fins de exasperação da pena, o fato de o delito ter sido praticado em conhecido local de tráfico ou a apreensão de uma balança de precisão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória e a desclassificação para a conduta de portar drogas para consumo próprio. Defende que consta no depoimentos dos policiais que não foram identificados quem estaria realizando o tráfico e quem seria o suposto usuário, bem como que não há provas de que o dinheiro encontrado tinha origem ilícita e de que a balança de precisão servia como instrumento para a prática do tráfico. Sustenta que a quantidade de droga não pode ser considerada grande, pois se trata de aspecto subjetivo. Assevera que o insurgente era usuário de drogas e faria o consumo da porção. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/06, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015